Tribunal: TJES
Processo: 5005754-38.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-38.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CARACTERIZADA. PRECEDENTE VINCULANTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 314). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, por estar em consonância com o entendimento firmado no REsp 1.120.097/SP (Tema 314).

O Acórdão recorrido manteve a Sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, nos termos dos artigos 485, III, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa na execução fiscal não embargada, com fundamento na inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal, está em conformidade com o precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema 314, fixou a tese de que a execução fiscal não embargada pode ser extinta por abandono da causa, independentemente de requerimento do executado, quando verificada a inércia da Fazenda Pública após intimação.

O Acórdão recorrido constatou que o Estado foi intimado por duas vezes para dar andamento ao feito e permaneceu inerte, o que legitima a aplicação dos artigos 485, III, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A Decisão impugnada seguiu estritamente o precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento para autorizar o processamento do Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal que não foi embargada por abandono da causa quando a Fazenda Pública, devidamente intimada, permanece inerte, conforme o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 314.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Tema 314, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13/10/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10248259), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9797145), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO,
negou seguimento ao Recurso Especial do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.120.097/SP (Tema 314).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a incompatibilidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 1.120.097/SP (Tema 314)
, sob o argumento de que não permaneceu inerte, a ponto de ensejar o abandono da causa.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“
DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6777512), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6246883), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, a fim de manter a
SENTENÇA
prolatada pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari
, cujo
decisum

“reconheceu o abandono de causa e julgou extinto o feito nos termos dos arts. 485, III c/c 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC.”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, CPC. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme entendimento deste e. TJES reproduzindo o entendimento de Tribunal Superior, ao “julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314)” (TJES, Apelação Cível n.º 100210028211).

2- Da análise do andamento processual, é possível verificar que o Estado foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485, §1º do CPC, tendo permanecido inerte.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005754-38.2021.8.08.0021, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, diante da inocorrência de inércia com relação à demanda, bem como da ausência de requerimento do Recorrido no sentido do reconhecimento do abandono.

Intimado para apresentar
Contrarrazões
recursais, o Recorrido não se manifestou (id. 8137176).

Na espécie, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário afirmou que a inércia do Recorrente em promover o andamento do processo após ser intimado, aliado ao fato da ação executória não ter sido embargada pelo Recorrido, justifica o reconhecimento do abandono de causa,
in litteris
(id. 6001490):

[...] Eminentes Pares, de início registro, data maxima venia, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de ser possível o reconhecimento de abandono de causa nas Ações de Execução Fiscal. [...]

No caso dos autos o Magistrado singular, na Sentença recorrida (ID 5736286 - Pág. 372), julgou a Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo extinta exatamente em razão do abandono de causa, aplicando à hipótese os arts. 485, III e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC.

Inconformado, o Estado defende, nas razões do apelo em julgamento, a necessidade de reforma da Sentença porque não seria possível falar em abandono de causa na Ação de Execução Fiscal.

Com a devida vênia do Apelante, tem-se que a alegação alusiva à impossibilidade de reconhecimento do abandono de causa na Ação de Execução Fiscal, por exemplo, é contrária a precedente repetitivo do STJ – conforme anteriormente mencionado.

Já quanto ao argumento de que não teria permanecido inerte, a análise dos autos revela que razão também não lhe assiste.

Isso porque, o Apelante foi intimado por 02 (duas) vezes para dar andamento ao feito (id’s 13641791 e 15400474 - processo referência), tendo permanecido inerte a teor das Certidões de id’s 5736282 e 5736285.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.120.097/SP (Tema 314)
, submetido à sistemática da repetitividade recursal,
verbo ad verbum
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE
.

1.
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'
'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. [...]

2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)

3.
In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor
.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(
STJ
, REsp n. 1.120.097/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 26/10/2010.)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, afirmou que a inércia do Recorrente em promover o andamento do processo após ser intimado, aliado ao fato da ação executória não ter sido embargada pelo Recorrido, justifica o reconhecimento do abandono de causa.

A propósito, destaca-se um trecho do Voto condutor do Acórdão objurgado, demonstrando que não foram apresentados Embargos à Execução pelo ora Recorrido, bem como que o Recorrente permaneceu inerte após ser intimado, por duas vezes, para dar andamento ao feito,
in litteris
(id. 6001490):

“Inconformado, o Estado defende, nas razões do apelo em julgamento, a necessidade de reforma da Sentença porque não seria possível falar em abandono de causa na Ação de Execução Fiscal.

Com a devida vênia do Apelante, tem-se que a alegação alusiva à impossibilidade de reconhecimento do abandono de causa na Ação de Execução Fiscal, por exemplo, é contrária a precedente repetitivo do STJ – conforme anteriormente mencionado.

Já quanto ao argumento de que não teria permanecido inerte, a análise dos autos revela que razão também não lhe assiste.

Isso porque, o Apelante foi intimado por 02 (duas) vezes para dar andamento ao feito (id’s 13641791 e 15400474 - processo referência), tendo permanecido inerte a teor das Certidões de id’s 5736282 e 5736285.”

Portanto, ao se pronunciar pela regularidade do
decisum
que julgou extinta a Ação Executiva,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.097/SP (Tema 314)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 07.07.2025 a 10.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.